Tribunal: TJSP
Processo: 1018437-40.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora.

Inadimplência incontroversa. Contrato e norma regulamentar que estabelecem a concessão e a manutenção das bolsas de estudos mediante o adimplemento do aluno. Situação que não se confunde com discussão do "desconto pontualidade".

Possibilidade da cassação da bolsa parcial de

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora.

Inadimplência incontroversa. Contrato e norma regulamentar que estabelecem a concessão e a manutenção das bolsas de estudos mediante o adimplemento do aluno. Situação que não se confunde com discussão do "desconto pontualidade".

Possibilidade da cassação da bolsa parcial de estudos ante o atraso no pagamento das mensalidades e de aplicação de multa de 2% sobre o valor do débito. Bis in idem não verificado.

A multa de 2% sobre o débito tem como fato gerador o não pagamento da mensalidade na data do vencimento e isso se aplica a todos os alunos.

Já a concessão da bolsa é condicionada ao adimplemento do aluno, de modo que ele só será agraciado com o desconto se estiver em dia com suas obrigações, conforme condição contratual. Essa penalidade só será aplicada àqueles que tiverem tal desconto.

Apelação provida.